Tribunal: TJDFT
Processo: 0734943-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734943-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIANA PEREIRA PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0023458-04.2005.8.07.0001), iniciada por SEBASTIANA PEREIRA PIRES. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pela Fazenda Pública de indisponibilidade de bens e direitos do executado consistente na comunicação ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais. Confira-se: “Trata-se de requerimento, aviado pela Fazenda Pública, de indisponibilidade dos bens e direitos do executado, em razão de não haverem sido localizados bens sobre os quais possa recair a penhora. É o breve relato. DECIDO. Ao analisar os autos, verifica-se que o débito exequendo se refere apenas à dívida ativa não tributária. Em contrapartida, o art. 185-A do CTN, utilizado pelo exequente para fundamentar o seu pleito, é norma especial que trata de maneira distinta e privilegiada a persecução dos créditos tributários, razão pela qual não há falar em sua aplicação ao vertente caso, em que a dívida é não tributária, o que afasta, por consequência, o acolhimento do requerimento fazendário. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito do exequente. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 02/07/2023 (ID 162914783) e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intime-se”. (ID 202749224.) No agravo, o Distrito Federal pede a concessão de efeito suspensivo para admitir a indisponibilidade de bens e direitos do executado, mesmo que a execução não verse sobre crédito tributário. Em suas razões, argumenta que a indisponibilidade de bens e direitos da parte executada em demandas não tributárias estaria sendo admitida o STJ, alterando posicionamento anterior sobre firmado no Tema 714/STJ. Defende que “se a indisponibilidade tem sido admitida em crédito cível, com mais razão deve ser franqueada na execução fiscal de crédito não tributário, dada a supremacia do interesse público e a efetividade da execução”. (ID 63135881 - Pág. 4.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e isento o preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de execução fiscal visando o pagamento de dívida não tributária, relativo à “Reposições e Indenizações”, cujo valor fora inscrito em dívida ativa. (ID 17276727.) A Fazenda se insurge contra a decisão agravada que indeferiu a indisponibilidade de bens e direitos do executado consistente na comunicação ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais (art. 185-A do CTN), aduzindo que a medida também deve ser admitida em demandas não tributárias, conforme vem reconhecendo o STJ. Sobre o tema, o art. 185-A do CTN estabelece que: “Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. § 1o A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite”. - g.n. Confirme se infere, o art. 185-A do CTN estabelece a determinação de indisponibilidade de bens e direitos do executado mediante comunicação “aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais”. Ocorre que a referida medida se trata de constrição geral de patrimônio, diversa da penhora ordinária e específica de ativos e bens do executado (SISBAJUD; RENAJUD; INFOJUD), inclusive já realizadas, abrangendo todo e qualquer bem ou direito, motivo pelo qual a medida possui direcionamento exclusivo ao “devedor tributário”, não sendo utilizada para demanda diversa, conforme hipótese dos autos. A esse respeito, em sede de julgamento repetitivo do Resp 1.377.507/SP, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o Tema Repetitivo 714, nos seguintes termos: “Para efeitos de aplicação do disposto no art. 543-C do CPC, e levando em consideração o entendimento consolidado por esta Corte Superior de Justiça, firma-se compreensão no sentido de que a indisponibilidade de bens e direitos autorizada pelo art. 185-A do CTN depende da observância dos seguintes requisitos: (i) citação do devedor tributário; (ii) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) a não localização de bens penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda, caracterizado quando houver nos autos (a) pedido de acionamento do Bacen Jud e consequente determinação pelo magistrado e (b) a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN. 2. O bloqueio universal de bens e de direitos previsto no art. 185 -A do CTN não se confunde com a penhora de dinheiro aplicado em instituições financeiras, por meio do Sistema BacenJud, disciplinada no art. 655-A do CPC. 3. As disposições do art. 185-A do CTN abrangerão todo e qualquer bem ou direito do devedor, observado como limite o valor do crédito tributário, e dependerão do preenchimento dos seguintes requisitos: (i) citação do executado; (ii) inexistência de pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; e, por fim, (iii) não forem encontrados bens penhoráveis. (...)”. (REsp n. 1.377.507/SP, Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 2/12/2014.) - g.n. Com efeito, a medida prevista pelo art. 185-A do CTN, consistente no “bloqueio universal de bens e de direitos” a ser comunicada “aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais”, abrangendo todo qualquer bem ou direito do devedor, não deve ser admitida de forma irrestrita e sem qualquer critério nas demandas propostas pela Fazenda Pública, mas tão somente em desfavor do devedor de crédito de natureza tributária, tendo em vista o interesse público envolvido, assim como os privilégios e garantias exclusivos de tais créditos. Nesse sentido: “(...) Segundo o art. 185-A do Código Tributário Nacional, na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. 2. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a indisponibilidade prevista no art. 185-A somente é aplicável aos débitos de origem tributária, não sendo cabível sua incidência em dívidas cuja natureza seja não tributária. 3. Recurso conhecido e não provido”. (07543701320238070000, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 3/4/2024.) - g.n. “(...) A indisponibilidade de bens e direitos prevista no art. 185-A do CTN não se aplica às hipóteses de execução fiscal de créditos de natureza não tributária. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 1.488.737/RS, Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020.) “(...) No caso, o crédito exequendo não possui natureza tributária, situação que atrai a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é pacífica no sentido de que não é cabível o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens da parte executada, na forma do art. 185-A do CTN, que possui aplicação restrita às dívidas ativas tributárias. Precedentes citados: REsp n. 1.650.671/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/4/2017; AgRg no REsp n. 1.403.709/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2013; AgRg no AREsp n. 361.742/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/10/2013. III - O requerimento de indisponibilidade de bens e direitos no âmbito de execução fiscal de dívida ativa não tributária encontra, em tese, fundamento no poder de geral de cautela (arts. 297 e 771, ambos do CPC/2015 e 1o, caput, da Lei n. 6.830/1980). (...)”. (REsp 1808622/SC, Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/10/2019.) - g.n. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão do pedido de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, deve ser mantida inalterada a decisão agravada. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator